Tribunal: TJSP
Processo: 0024322-06.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Ausência de prova para a condenação – Absolvição - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0024322-06.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante JOSE TRINDADE DA SILVA, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024322-06.2017.8.26.0482/50000 -Voto no
2
VOTO No: 42275
EMB. DECL. No: 0024322-06.2017.8.26.0482/50000 Presidente
Prudente
EMBTE.: JOSÉ TRINDADE DA SILVA
EMBDA.: COLENDA 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Ausência de prova para a condenação Absolvição -
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração oferecidos
por JOSÉ TRINDADE DA SILVA contra acórdão de fls. 214/220, com
relatório adotado, que negou provimento ao seu reclamo, mantendo sua
condenação nas penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário
mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de 02 (dois) meses, como incurso no art. 306, da Lei n.
9.503/97.
Apresentou os presentes embargos com o
propósito de se prequestionar a matéria atinente à prova, alegando-se
para tanto que o conjunto probatório é insuficiente à condenação (fls.
01/04 do incidente).
É o relatório.
Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0024322-06.2017.8.26.0482/50000 -Voto no
3
O decisum atacado enfrentou a matéria
meritória na totalidade, não se vislumbrando nenhum ponto a ser
esclarecido.
Sem dúvida, o que se procura é reabrir a
discussão sobre questões já amplamente analisadas e debatidas,
pretendendo, assim, a reforma do julgado a seu favor caráter infringente
impossível de ser conferido aos embargos.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator